Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003451-28.2026.8.11.0000
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de violação ao sistema acusatório. Representação da autoridade policial. Validade. Garantia da ordem pública. Modus operandi e gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Mudança de domicílio da vítima. Irrelevância para a periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.
Fato relevante. O paciente teria agredido a vítima com extrema violência, tentando esganá-la dentro de um veículo, ameaçando-a com uma chave de fenda e conduzindo o automóvel em alta velocidade para intimidá-la. Há relato de tentativa de arrastá-la e pisoteá-la, cessando a agressão apenas com intervenção de terceira pessoa. O histórico aponta ameaças anteriores de incêndio à residência.
A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, sustentando violação ao sistema acusatório por suposta decretação de ofício, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desaparecimento do risco pela mudança de domicílio da vítima, condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade.
II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva viola o sistema acusatório quando precedida de representação da autoridade policial, mesmo com parecer ministerial favorável à liberdade; (ii) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do modus operandi e do risco de reiteração; (iii) analisar se a mudança de endereço da vítima para outro estado elide a necessidade da segregação cautelar; (iv) aferir o impacto das condições pessoais favoráveis na manutenção da prisão; e (v) examinar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.
III. Razões de decidir:
Não se verifica violação ao sistema acusatório, pois a decretação da prisão preventiva foi precedida de expressa representação da autoridade policial, o que legitima a atuação judicial e afasta a alegação de decisão ex officio, independentemente da manifestação do Ministério Público na audiência de custódia.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do agente, que empregou violência exacerbada, uso de instrumento contundente (chave de fenda) e grave ameaça de morte contra a companheira.
O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia, haja vista o comportamento obsessivo e a escalada de violência demonstrada pelas ameaças anteriores, situação que se amolda ao entendimento consolidado de que a existência de procedimentos penais ou o histórico de violência indicam a necessidade de interromper a atuação criminosa.
A mudança da vítima para outra unidade da federação, embora constitua distância geográfica, não elimina a periculosidade do agente nem garante a segurança da ofendida, pois a perseguição e as ameaças podem ocorrer por meios telemáticos ou interpessoais, subsistindo a necessidade de proteção integral prevista na Lei n. 11.340/2006.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis.
O princípio da homogeneidade não se aplica para revogar a prisão preventiva com base em conjecturas sobre a pena futura, visto que a segregação cautelar possui natureza processual e visa assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, não se confundindo com antecipação de pena.
IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A existência de representação da autoridade policial pela prisão preventiva afasta a alegação de violação ao sistema acusatório, ainda que o Ministério Público opine pela liberdade provisória na audiência de custódia. 2. A mudança de domicílio da vítima, por si só, não é suficiente para revogar a prisão preventiva em crimes de violência doméstica, quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva permanecem evidenciados por outros meios.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003451-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 005.557.009-76 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITIANI ZANELA KRUPINISKI - CPF: 056.139.259-50 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de violação ao sistema acusatório. Representação da autoridade policial. Validade. Garantia da ordem pública. Modus operandi e gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Mudança de domicílio da vítima. Irrelevância para a periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade.
Ordem denegada.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.

Fato relevante. O paciente teria agredido a vítima com extrema violência, tentando esganá-la dentro de um veículo, ameaçando-a com uma chave de fenda e conduzindo o automóvel em alta velocidade para intimidá-la. Há relato de tentativa de arrastá-la e pisoteá-la, cessando a agressão apenas com intervenção de terceira pessoa. O histórico aponta ameaças anteriores de incêndio à residência.

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, sustentando violação ao sistema acusatório por suposta decretação de ofício, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desaparecimento do risco pela mudança de domicílio da vítima, condições pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva viola o sistema acusatório quando precedida de representação da autoridade policial, mesmo com parecer ministerial favorável à liberdade; (ii) verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante do modus operandi e do risco de reiteração; (iii) analisar se a mudança de endereço da vítima para outro estado elide a necessidade da segregação cautelar; (iv) aferir o impacto das condições pessoais favoráveis na manutenção da prisão; e (v) examinar a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

Não se verifica violação ao sistema acusatório, pois a decretação da prisão preventiva foi precedida de expressa representação da autoridade policial, o que legitima a atuação judicial e afasta a alegação de decisão ex officio, independentemente da manifestação do Ministério Público na audiência de custódia.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do agente, que empregou violência exacerbada, uso de instrumento contundente (chave de fenda) e grave ameaça de morte contra a companheira.

O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia, haja vista o comportamento obsessivo e a escalada de violência demonstrada pelas ameaças anteriores, situação que se amolda ao entendimento consolidado de que a existência de procedimentos penais ou o histórico de violência indicam a necessidade de interromper a atuação criminosa.

A mudança da vítima para outra unidade da federação, embora constitua distância geográfica, não elimina a periculosidade do agente nem garante a segurança da ofendida, pois a perseguição e as ameaças podem ocorrer por meios telemáticos ou interpessoais, subsistindo a necessidade de proteção integral prevista na Lei n. 11.340/2006.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis.

O princípio da homogeneidade não se aplica para revogar a prisão preventiva com base em conjecturas sobre a pena futura, visto que a segregação cautelar possui natureza processual e visa assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, não se confundindo com antecipação de pena.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de representação da autoridade policial pela prisão preventiva afasta a alegação de violação ao sistema acusatório, ainda que o Ministério Público opine pela liberdade provisória na audiência de custódia. 2. A mudança de domicílio da vítima, por si só, não é suficiente para revogar a prisão preventiva em crimes de violência doméstica, quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva permanecem evidenciados por outros meios.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13o, e 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renan Dias Pinto em favor de ANDERSON LOPES RIBEIRO DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente foi preso em flagrante delito em 23 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme id. 343184178.

A liminar foi indeferida (Id. 343393899).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 344946381), noticiando a manutenção da custódia cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem - id. 345644350.

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

A presente impetração objetiva, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de ANDERSON LOPES RIBEIRO DE CASTRO, e no mérito, a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência dos requisitos legais, desnecessidade da medida extrema diante da mudança de domicílio da vítima e condições pessoais favoráveis.

Em que pesem os esforços da defesa, a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, analiso a tese de que a decisão judicial teria violado o sistema acusatório ao decretar a prisão preventiva a despeito do parecer favorável do Ministério Público na audiência de custódia.

Ocorre que a decretação da custódia cautelar foi precedida de representação da autoridade policial, conforme se extrai dos autos de origem.

Superada essa questão, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 220872428 dos autos de origem) encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos e nas declarações da ofendida.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Conforme narrado, o paciente teria agido com extrema violência e periculosidade. Os relatos apontam que ele teria tentado esganar a vítima dentro de um veículo, ameaçando-a com uma chave de fenda dizendo que iria "estourar sua cabeça", conduzido o automóvel em alta velocidade sob forte chuva para intimidá-la e tentado arrastá-la à força para o interior do carro, chegando a pisar sobre ela. A ação criminosa somente cessou com a intervenção de uma vizinha, policial militar.

Além disso, há notícias de ameaças anteriores, inclusive de incendiar a residência e os pertences da vítima, demonstrando um comportamento obsessivo e crescente escalada de violência.

A defesa alega que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Contudo, tal afirmação não corresponde à realidade processual verificada.

O risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso em desfavor do réu.
"

No tocante à alegação de que a mudança da vítima para outro Estado afastaria o risco, entendo que, embora a distância geográfica seja um fator relevante, ela não elimina, por si só, a periculosidade do agente nem o risco à integridade da ofendida.

No mundo atual, a perseguição e as ameaças podem ocorrer por meios telemáticos e interpessoais, independentemente da presença física imediata. Ademais, o histórico de violência reiterada e o descaso com as determinações judiciais anteriores indicam que o paciente não tem freios inibitórios suficientes, tornando a prisão a única medida capaz de garantir, neste momento, a ordem pública e a efetiva proteção da mulher vítima de violência doméstica.

A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) impõe ao Estado o dever de proteção integral e rigorosa em casos de violência de gênero, presumindo a vulnerabilidade da vítima e autorizando a prisão preventiva independentemente de medida protetiva anterior, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"(...)
A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher (...) fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros (...) Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher (...).
" (STJ, AgRg no REsp n. 1.906.303/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito), é pacífico o entendimento de que elas não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
."

Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva possui natureza cautelar e processual, não se confundindo com antecipação de pena. Sua finalidade é assegurar o processo e a ordem pública, não sendo possível realizar um exercício de futurologia sobre a pena a ser eventualmente aplicada em caso de condenação, mormente quando necessário para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos legais, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas alternativas, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026